Tribunal: TJSP
Processo: 2109061-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo. Recolhimento do ITCMD. Decisão que indeferiu o pedido de isenção de multa e juros sobre o imposto devido. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de desídia do inventariante. Presença de causa justificadora. Cálculo que não havia sido formalmente homologado. Inteligência da Súmula 114 do STF e dos artigos 637 e 638 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido.